Tribunal: STF
Processo: ARE 1581555
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jackson Munhoz Perdigão, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INÉPCIA DA INICIAL - ART. 295, VI, C/C ART. 282,111, DO CPC - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FATOS - MÉRITO - PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE PELO PREFEITO - PEDIDO FORMULADO COM BASE EM PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À APRECIAÇÃO DO FEITO - ART. 17, §6°, DA LEI N°8429/92 - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Deve-se reconhecer a inépcia da inicial, de ofício, quando a petição não indica o fato, objetivamente, nos termos do que determina o art. 282, III, do Código de Processo Civil. A ausência de documentação comprobatória, nos autos da ação civil pública por atos de improbidade, inviabiliza a análise geral dos fatos e o direito do réu à ampla defesa e ao contraditório, ensejando a improcedência do pedido. V.V.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - IMPRESCRITIBILIDADE - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA APRECIAÇÃO DE CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS - IRREGULARIDADES COMPROVADAS - PREJUÍZO AO ERÁRIO MUNICIPAL DEMONSTRADO - DEVER DE RESSARCIR MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO.- A ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, é meio usual para se atacar judicialmente as ações ou omissões administrativas que causem prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito ou que atentem contra os princípios da administração pública, nos termos da Lei n. 8.429/92. - A ação que busca o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário público é imprescritível (art. 37, §5° da CR/88).- As decisões do Tribunal de Contas que resultam em imputação de débito ou multa a administradores em decorrência de irregularidades, por inobservância das normas de administração financeira e orçamentária, têm eficácia de título executivo, nos termos do art. 71, §3° da Constituição da República de 1988 e do art. 76, §3° da Constituição do Estado de Minas Gerais. Assim, a Certidão de Débito do Tribunal de Contas, gerada pela decisão do julgamento da legalidade dos atos de despesas municipais é válida e apta como prova haja vista a ausência de declaração de nulidade do julgamento e do referido documento. - Restando demonstrada a ocorrência das irregularidades nos gastos dos recursos públicos pelo réu, ex-Prefeito Municipal, bem como a existência de prejuízo ao erário público, e não tendo este desincumbido de produzir qualquer contraprova contundente, impõe-se a manutenção da r. sentença que o condenou ao ressarcimento ao erário.” (Apelação Cível nº 1.0327.10.001283-7/001, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Hilda Teixeira da Costa, j. 14.5.2012)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIII, LIV, 37, §§4º e 5º, 85, V, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido: 

“CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. "Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime” (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores. 4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: ‘O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias’.” (RE 976566, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 26-09-2019)  

A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente